Tribunal: TJPA
Processo: 0003407-19.2016.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003407-19.2016.8.14.0121

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

APELADO: ELIZALBA MOTA DOS SANTOS, CILENE MARIA DA SILVA, VANIA OLIVEIRA DOS SANTOS, DENISE MARIA DA COSTA SOUSA, ANTONIO EDMILSON SOBRINHO, ELISANDRA DE SOUSA PEREIRA, MARCOS VENICIO DE SOUSA PEREIRA, SUSANA DE JESUS SALDANHA E SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSORES EFETIVOS. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA AUSENTE DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DOS SERVIDORES. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO DE PISO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA E PAGAMENTO RETROATIVO DA DIFERENÇA A QUE OS AUTORES FAZEM JUS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA QUE A ORDEM DE PAGAMENTO RECAIA TÃO SOMENTE QUANTO AOS PERIODOS EM QUE COMPROVADAMENTE TIVERAM CARGA HORÁRIA REDUZIDA, ATÉ O EFETIVO RESTABELECIMENTO DA 200 HORAS AULAS RECLAMADAS.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária dos autores.

2. No caso dos autos, ficou evidenciado que os servidores municipais do cargo de Professor efetivo lotados juntos à municipalidade, com carga horária entre 200 horas e 210 horas/aula mensais e, posteriormente, fora suprimida, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, 100 horas mensais, com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

3. O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor.

4. Considerando que a Administração Pública não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa aos autores, deve ser mantida a sentença que determinou o restabelecimento da carga horária do Sentenciado.

5. Apenas no ponto referente ao pagamento retroativo das diferenças que os autores/apelados deveriam receber, pelos meses em que tiveram suas cargas horárias reduzidas, a sentença deve ser reformada, de modo que a condenação recaia sobre o período em que houve a redução, qual seja, 03/2016 até o momento de seu restabelecimento

conforme faz prova as fichas financeiras juntadas sob os IDs. 2160893 - Pág. 38, 2160893 - Pág. 41, 2160893 - Pág. 44, 2160894 - Pág. 3, 2160894 - Pág. 9, 2160894 - Pág. 12, 2160894 - Pág. 15.

6. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0003407-19.2016.8.14.0121.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ
,
contra sentença prolatada pelo Douto Juízo de Direito da Vara Única de Santa Luzia do Pará, nos autos do
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
nº
0003407-19.2016.8.14.0121, movida por
ELIZALBA MOTA DOS SANTOS e OUTROS.

N
arra a inicial, que os autores são servidores públicos efetivos do Município de Santa Luzia do Pará, ocupantes do cargo de professor.

Relatam que no ano letivo de 2016, a Secretaria de Educação reduziu a carga horária dos professores efetivos, graduados, para contratar e manter contratações de servidores temporários.

A servidora Cilene Maria da Silva, possuía carga horária de 210 horas, teve redução para 110 horas.

Os servidores Vania Oliveira dos Santos, Denise Maria da Costa Souza, Antônio Edmilson Sobrinho, Elissandra Souza Pereira, e Suzana de Jesus Saldanha possuíam carga horária de 200 horas, e sofreram redução para 100 horas. Ao passo que Cilene Maria da Silva, passou de 210 horas, para 110 horas; Elizalba Mota dos Santos, de 150 horas, para 110 horas e Marcos Venicios de Souza Pereira, de 205 horas, para 100 horas.

Enquanto isso haveria servidores temporários ministrando suas disciplinas, contrariando o que determina os incisos II e IX do art. 37 da CF/88, atuando com desvio de poder.

Informaram que protocolaram requerimentos administrativos solicitando o retorno da carga horária que lhes fora suprimida, contudo, sem resposta do Município.

Aduzem que se dirigiram ao sindicato da categoria, tendo protocolado denúncia perante o Ministério Público (protocolo nº 041, de 31.03.2016) para as devidas providências, contudo, não foi possível realizar acordo entre as partes, pelo que entenderam os autores que a redução da carga horária foi motivada por decisões políticas.

Sustentam, ainda, que a redução da jornada de trabalho, a partir do mês de março de 2016, foi realizada unilateralmente, sem qualquer motivação e sem as devidas informações sobre os motivos que ensejaram tal decisão, o que caracterizava ato arbitrário.

Requereram
fosse determinado o imediato retorno da jornada de trabalho anteriormente desempenhada pelos autores.

O Município não apresentou contestação, tendo o juízo proferido sentença parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Conforme exposto, tendo em vista a flagrante ilegalidade na redução unilateral da carga horária dos autores de forma injustificada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação e o faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 487, I do CPC, para:

a) Determinar que o Município de Santa Luzia do Pará providencie no prazo de 48h (quarenta e oito horas) o retorno dos autores CILENE MARIA DA SILVA, VANIA OLIVEIRA DOS SANTOS, DENISE MARIA DA COSTA SOUZA, ANTONIO EDMILSON SOBRINHO, ELIZALBA MOTA DOS SANTOS, MARCOS VENICIOS DE SOUZA PEREIRA e SUSANA DE JESUS SALDANHA E SOUZA as suas jornadas mensais de 200 (duzentas) horas, bem como pague aos mesmos a remuneração correspondente, nem que para tanto, tenha que demitir os servidores temporários que exerçam o cargo de professor, sem a aprovação em concurso público;

b) Condenar o Município de Santa Luzia do Pará para realizar o pagamento proporcional do período de 03/2016 até o mês de maio de 2017 das horas que os autores deixaram de receber pela ilegalidade praticada pelo Município réu, servindo por cálculo os valores constantes nos contracheques de cada autor no mês de fevereiro de 2016, o que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês com capitalização anual, a partir de março de 2016, conforme descrição a seguir:

I- Pagar a CILENE MARIA DA SILVA a quantia de R$ 24.523, 05 (vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e cinco centavos), valor este que foi calculado pela diferença devida em seu salário de R$ 1.634,87 (mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos) no período de março de 2016 a maio de 2017, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês com capitalização anual, a partir de março de 2016;

II- Pagar a VANIA OLIVEIRA DOS SANTOS a quantia de R$ 17.309,32 (dezessete mil, trezentos e nove reais e trinta e dois centavos), valor este que foi calculado pela diferença devida em seu salário de R$ 962,08 (novecentos e sessenta e dois reais e oito centavos) no período de março de 2016 a maio de 2017, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês com capitalização anual, a partir de março de 2016;

III- Pagar a DENISE MARIA DA COSTA SOUZA a quantia de R$ 19.421,76 (dezenove mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos), valor este que foi calculado pela diferença devida em seu salário de R$ 1.369,08 (mil trezentos e sessenta e nove reais e oito centavos) no período de março de 2016 a maio de 2017, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês com capitalização anual, a partir de março de 2016;

IV- Pagar a ANTONIO EDMILSON SOBRINHO, a quantia de R$ 20.755,46 (vinte mil setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), valor este que foi calculado pela diferença devida em seu salário de R$ 1.396,04 (mil trezentos e noventa e seis reais e quatro centavos) no período de março de 2016 a maio de 2017, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês com capitalização anual, a partir de março de 2016;

V- Pagar a ELIZALBA MOTA DOS SAN TOS, a quantia de R$ 8.195, 85 (oito mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos), valor este que foi calculado pela diferença devida em seu salário de R$ 546,39 (quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos) no período de março de 2016 a maio de 2017, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês com capitalização anual, a partir de março de 2016;

VI- Pagar a MARCOS VENICIOS DE SOUZA PEREIRA a quantia de R$ 33.273,15 (trinta e três mil, duzentos e setenta e três reais e quinze centavos), valor este que foi calculado pela diferença devida em seu salário de R$ 2.218,21 (dois mil, duzentos e dezoito reais e vinte e um centavos) no período de março de 2016 a maio de 2017, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês com capitalização anual, a partir de março de 2016;

VII- Pagar a SUSANA DE JESUS SALDANHA E SOUZA a quantia de R$ 18.296,62 (dezoito mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos), valor este que foi calculado pela diferença devida em seu salário de R$ 717,48 (setecentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos) no período de março de 2016 a maio de 2017, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês com capitalização anual, a partir de março de 2016.

c) Condeno ainda o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em que fixo no valor de 10% (dez porcento) sobre o valor total da condenação, de acordo com o Art. 85 8 3° do CPC/15.

Da decisão, o Município de Santa Luzia do Pará interpôs a presente Apelação Cível, insurgindo quanto a impossibilidade de obtenção de carga horária superior a 60 horas semanais, com base no art. 21 e §9º da Lei Municipal nº 003/2012, bem como a necessidade de se recalcular os valores retroativos de cada um dos apelados, desconsiderando o término no mês de maio de 2017, tendo em vista que todos foram restabelecidos na carga horária de 200 horas, antes desse período.

Além disso, requereu a reforma da sentença em relação ao apelado Antônio Edmilson Sobrinho, tendo em vista que o mesmo declarou que, no momento, não possuía interesse em restabelecer sua carga horária de 200 horas.

Pugnou pelo provimento do recurso, para reformar a decisão de piso, de modo que:

Em relação ao servidor Antônio Edmilson, não seja restabelecida a carga horária estipulada na sentença item “a”, bem como não tendo direito a receber quantia fixada no item “b”, uma vez que o autor manifestou não possuir interesse em ver restabelecida sua carga horária.

E em relação aos demais, seja recalculado os valores retroativos de cada um dos Apelados, desconsiderando o término no mês de maio de 2017, tendo em vista que todos foram restabelecidos na carga horária de 200 horas bem antes desde período.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. (ID. 2902599)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária dos autores.

Inicialmente, quanto ao exame da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, o STF consolidou a sua jurisprudência de que, inexiste óbice no sistema jurídico brasileiro, a saber:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2.
A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato.
3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões.

(ARE 947843 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016).

No caso dos autos, ficou evidenciado que os servidores comprovam que atuavam, como Professores com carga horária entre 150 e 210 horas mensais e, posteriormente, fora suprimido, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

Em contrapartida, o Ente Municipal não apresentou nenhum documento que comprovasse a motivação do ato unilateral de supressão, o que demonstra que o ato ocorreu à revelia de qualquer procedimento administrativo que oportunizasse o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

(...)
Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado
. (...)

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.)

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 5942.96 (Tema 138), realizando juízo de ponderação entre o poder de autotutela e as garantias fundamentais, assentou que ao Estado (em sua acepção ampla) é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

No caso analisado pelo Supremo, a Administração procedeu com o cancelamento de averbação de tempo de serviço de servidora do Estado de Minas Gerais e de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo. Ao analisar a questão, o STF pontuou, que o cancelamento, por ter repercutido na esfera do interesse da servidora, só poderia ocorrer se a Administração oportunizasse à servidora a garantia do contraditório e ampla defesa, sendo irrelevante valorar a existência do direito propriamente dito. Senão vejamos:

(...) No caso presente, o cancelamento de averbação de tempo de serviço lançado no prontuário da recorrida, bem assim de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo, inegavelmente influíram em sua esfera de interesses, posto que alteraram o cômputo de seu tempo de serviço, para fins de concessão de quinquênios e mesmo de aposentadoria, e acarretaram, ademais, devolução de valores que lhe haviam sido pagos pelo recorrente. Indubitável, destarte, que essa retificação de seu tempo de serviço e essa ordem de devolução de valores que lhe foi imposta deveriam ter sido precedidas de regular processo administrativo, em que a servidora deveria ter respeitados seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. Não se está a discutir, nos autos deste recurso, se a recorrida tem efetivamente direito a essa contagem de tempo inicialmente deferida pelo recorrente, tampouco se faz jus aos aludidos quinquênios e, caso contrário, se deve devolver aos cofres públicos os valores recebidos a esse título. O que está sub judice, neste processo, é apenas a análise do eventual direito da servidora de que essa intervenção estatal em sua esfera de interesses fosse precedida de um devido processo administrativo, conclusão que se tem por irrefutável, conforme exposto ao longo deste voto.

Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça harmoniza-se com o entendimento adotado pelas Cortes Superiores e, ratifica que a redução em questão deve ser precedida de procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição, senão vejamos:

APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Prefeito do Município de Goianésia do Pará sob o argumento de que a autoridade responsável pela redução da carga horária de horas/aulas é a Secretária de Educação do Município, não merece subsistir. Isso porque é possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, afastando, assim, eventual irregularidade no polo passivo. Preliminar rejeitada.
2 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal,

de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar
. 4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019).

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE PROFESSORES. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VEDAÇÃO À REMOÇÃO IMOTIVADA DE SERVIDOR. 1- A Sentença concede a segurança, determinando ao Município de Aurora do Pará que não reduza a carga horária, nem remova imotivadamente os professores;
2- Ato coator consistente na redução da jornada de trabalho dos professores do magistério (1ª a 4ª série) de 40 (quarenta) horas semanais, equivalente a 200 (duzentas) horas mensais, para 20 (vinte) horas semanais, o que corresponde a 100 (cem) horas mensais, em ofensa ao disposto na Lei Municipal nº 001/2012, artigos 42 e 43. 3- Mostra-se ilegal o ato administrativo que resulta em redução na remuneração dos servidores sem o devido processo legal. Precedente do STF (RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art. 543-B do CPC);
4- O art. 43, da lei municipal 001/2012 estabelece que, tanto o aumento como a redução da jornada de trabalho dos professores, entre os limites máximo e mínimo, deve levar em conta, de forma recíproca, o interesse da Secretaria de Educação e a opção do professor; 5- A mudança de lotação de servidores, em que pese seja ato discricionário, deve ser motivado, caso contrário ofende aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, dispostos no caput do art. 37 da CF/88; 6- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame, sentença mantida.

(TJPA, 2019.01876237-15, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em Não Informado(a)).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE QUANTO À PREVISÃO DE NÚMERO DE ALUNOS POR PROFESSOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 1. Quanto a alegação de que a Portaria atacada afrontaria ao que dispõe a LDB e o Conselho Estadual de Educação no tocante a lotação de professor levando em consideração o número de alunos e espaço físico, em que pese esta relatora entenda pertinentes as alegações de que a relação professor-número de alunos, estabelecida no artigo 5º poderia ocasionar diversas dificuldades no processo de aprendizado, bem como riscos a integridade física do alunado, não verifico ilegalidade ou abuso de poder quanto a esse ponto. 2.
Anteriormente à edição da Portaria em tela, em que ocorreu a redução da jornada de trabalho do professor, não houve a instauração de processo administrativo. Nesse compasso, quando o ato administrativo importa em redução dos vencimentos de servidor público estável, afrontando a garantia de irredutibilidade de vencimento inserta no art. 37, XV, da CF, faz-se necessária a instauração de processo administrativo onde serão asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal
.

(TJPA, 2018.01306355-85, 187.899, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-04-05).

Deste modo, considerando que o Município não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa aos autores, correta a sentença que determinou o restabelecimento da carga horária dos servidores.

Contudo, diviso da determinação de piso no ponto em que c
ondenou o ente municipal a realizar o pagamento proporcional do período de
03/2016 até o mês de maio de 2017
das horas que os autores deixaram de receber pela ilegalidade praticada pelo Município réu. Isto porque, não haviam sido juntas aos autos as fichas financeiras, que apenas veio a conhecimento em sede de Apelação, comprovando que, de fato, como sustenta o apelante, as
cargas horárias de 200 horas dos servidores foram restabelecidas antes do período mencionado na sentença, qual seja:

A carga horária de 200horas de
SUZANA
foi restabelecida em fevereiro/2017 (ID. 2160893 - Pág. 38)

A carga horária de 200horas de
MARCOS VENICIO
foi restabelecida em fevereiro/2017 (ID. 2160893 - Pág. 41)

A carga horária de 200horas de
ELISSANDRA
foi restabelecida em fevereiro/2017 (ID. 2160893 - Pág. 44)

A carga horária de 200horas de
ELIZALBA
foi restabelecida em janeiro/2017 (ID. 2160894 - Pág. 3)

A carga horária de 200horas de
DENISE
foi restabelecida em fevereiro/2017 (ID. 2160894 - Pág. 9)

A carga horária de 200horas de
VÂNIA
foi restabelecida em março/2017 (ID. 2160894 - Pág. 12)

A carga horária de 200horas de
CILENE
foi restabelecida em janeiro/2017 (ID. 2160894 - Pág. 15)

A carga horária de 200horas de
ANTÔNIO EDMILSON
não foi restabelecida (ID.2160894 - Pág. 5 e 6)

Portanto, a condenação ao pagamento proporcional ao período em que os apelados deixaram de receber o equivalente a 200 horas mensais deve recair tão somente quanto aos períodos que comprovadamente foi suprimida a carga horária, qual seja, de 03/2016 aos períodos em que foi restabelecida a referida, conforme acima descrito.

Neste ponto, vislumbro razão ao agravante, devendo ser recalculados os valores retroativos de cada um dos Apelados, desconsiderando o término no mês de maio de 2017, passando a se considerar o momento de seu restabelecimento.

Por fim, quanto a particularidade da situação do servidor Antônio Edmilson, em que o Município requer não seja restabelecida a carga horária de 200 hora bem como, que não tenha direito a receber quantia retroativa fixada em sentença no item “b”, uma vez que o autor manifestou não possuir interesse em ver restabelecida sua carga horária, apenas neste ponto não vislumbro razão ao município recorrente. Isto porque, a referida declaração assinada pelo servidor, juntada sob ID. 2160893 - Pág. 35, data de 29 de junho de 2017. Portanto, momento posterior à prolação da sentença, quando deixou de ter interesse em retornar para a carga horária de 200h, e nada se referindo aos meses que lhe foram suprimidos pela municipalidade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação apresentada,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL,

DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para que a condenação ao pagamento dos
valores retroativos devidos a cada um dos Apelados, refiram-se ao período de 03/2016 aos períodos em que foi restabelecida a carga horária de 200 horas/aula
conforme faz prova as fichas financeiras juntadas sob os IDs. 2160893 - Pág. 38, 2160893 - Pág. 41, 2160893 - Pág. 44, 2160894 - Pág. 3, 2160894 - Pág. 9, 2160894 - Pág. 12, 2160894 - Pág. 15.

Mantém-se irretocável a sentença tão somente
em relação ao servidor ANTÔNIO EDMILSON que não teve sua carga horária restabelecida (ID.2160894 - Pág. 5 e 6)

É como voto.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021